Tribunal: TJDFT
Processo: 0788805-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SÚMULA 312 DO STJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. ART. 282 DO CTB. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NULIDADE EXISTENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende haver omissão no acórdão acerca de argumentos suscitados nas razões recursais e não analisados. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Razão assiste à embargante. De fato, houve omissão acerca da ausência de envio da notificação da penalidade referente à infração. Omissão configurada.
IV. Com efeito, conforme a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
V. No caso em tela, verifica-se que o documento de ID 71016973 não comprova a expedição ou mesmo o envio da notificação de penalidade. Não há dados cadastrados referentes à postagem e o endereço não está preenchido. Não há prova nos autos de que o veículo ou mesmo o condutor estejam cadastrados no Sistema de Notificação Eletrônica – SNE. Desta maneira, descumprida a obrigação de dupla notificação, o processo administrativo no 00055-00068465/2020-01 deve ser anulado
VI. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para, sanando o vício apontado, nos termos da fundamentação, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, julgando procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo no 00055-00068465/2020-01.
VII. Em razão do provimento do recurso, não são devidos honorários de sucumbência, art. 55 da Lei 9.099/95, os quais ficam excluídos do acórdão embargado.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.